Tribunal: TJDFT
Processo: 0704362-74.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704362-74.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP APELADO: ARNALDO CANEDO NASCIMENTO, BARBARA DE MORAES CANEDO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por G44 BRASIL S.A e G44 BRASIL SCP contra a sentença que as condenou a restituir os capitais investidos por ARNALDO CANEDO NASCIMENTO e BARBARA DE MORAES CANEDO em esquema que se revelou fraudulento. Apresentadas as contrarrazões, o processo foi suspenso em razão da determinação proferida no IRDR no 20. Apreciado o paradigma, o advogado das apelantes, o Dr. Álvaro Gustavo Chagas de Assis, OAB/DF 25.417, noticiou a renúncia ao mandado, com a comunicação ao mandante em 04.10.2022. Apesar disso, não houve a nomeação de sucessor. Determinou-se, então, a intimação pessoal das apelantes para regularizar a representação processual, porém não foram localizadas nos endereços declinados aos autos. É a síntese do necessário. DECIDO. De início, cumpre lembrar que, comunicada à renúncia ao mandato, compete ao mandante constituir novo advogado no prazo de dez dias. Não obstante, conferiu-se às apelantes a oportunidade para regularizarem a sua representação processual, mediante intimação pessoal específica, a qual retornou com a informação de que teria se mudado. Considerando que, nessas condições, presume-se válida a intimação (CPC, art. 274, parágrafo único) e que não houve a regularização da representação processual até a presente dada, NÃO CONHEÇO da apelação, com fulcro no art. 76, § 2o, I, do CPC. Intimem-se. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator